Tribunal: TJES
Processo: 5000311-05.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-05.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSANE MEDEIROS DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000311-05.2023.8.08.0032

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
ROSANE MEDEIROS DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. NÃO HÁ FALAR EM SENTENÇA ILÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ROSANE MEDEIROS DE SOUZA

em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada, não se delineando motivação para manutenção das amortizações lançadas sobre seu benefício previdenciário. Pugna, em consequência, pela restituição dos descontos efetivados, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao
caso/contrato identificado na inicial
, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar a requerida a proceder ao estorno em em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora,

incidindo juros e correção pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto; e, c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic,

a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação, as quais serão computados em sede de cumprimento de sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6654163, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença é ilíquida ao não arbitrar o valor da indenização por danos materiais, alega ainda a inexistência falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, o recorrente alega que a sentença foi ilíquida por não ter arbitrado o valor de indenização por dano material, ou seja, o valor a ser restituído em razão dos descontos declarados como indevidos, contudo, entendo que
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.
In casu,
considerando a ausência de contrato ou de comprovante de transferência para a conta da autora, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)